Tribunal: TJPA
Processo: 0001705-23.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001705-23.2015.8.14.0008

APELANTE: ROSANE CORREA COSTA DA SILVA

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0001705-23.2015.8.14.0008
AGRAVANTE: COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
AGRAVADA: ROSANE CORREA COSTA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA ORIGEM E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. INSUFICIÊNCIA DO CONTRATO ADESÃO GENÉRICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática (Id 17264245) que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação da devedora, julgando extinta a ação monitória sem resolução de mérito. A decisão recorrida fundamentou-se na inexistência de prova escrita idônea que demonstrasse a efetiva contratação dos empréstimos específicos e a disponibilização dos valores na conta da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o "Contrato de Abertura de Crédito" (contrato-mãe), desacompanhado de notas de crédito assinadas ou comprovantes de depósito dos valores em conta corrente, constitui prova escrita suficiente para a propositura de ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; e (ii) se as alegações de contratação via
mobile banking
dispensam a apresentação de prova da efetiva evolução e disponibilização do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória exige "prova escrita sem eficácia de título executivo" (art. 700, CPC). Embora a Súmula 247 do STJ admita o contrato de abertura de crédito para fins monitórios, este deve vir obrigatoriamente acompanhado de demonstrativo detalhado da dívida e prova da disponibilização do crédito ao consumidor.
4. No caso concreto, os documentos de Id 817451 (Págs. 16/24) não ostentam assinatura da requerida e não foram acompanhados de extratos bancários ou comprovantes de transferência que atestassem o recebimento do numerário, restando descumprido o ônus probatório do autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).
5. A tese de contratação eletrônica, embora legítima no mercado atual, não isenta o credor de apresentar prova material da transação (logins, IP, certificação digital ou extrato de crédito em conta), o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Na ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, a ausência de prova da efetiva disponibilização do numerário ao devedor acarreta a carência de ação por falta de documento indispensável à propositura da demanda.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 373, I; 487, I; 700; e 1.021, todos do CPC. Súmulas 233 e 247 do STJ. Tema Repetitivo 1061 do STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0001705-23.2015.8.14.0008
AGRAVANTE: COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
AGRAVADA: ROSANE CORREA COSTA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id 17848237) interposto por
COOPERFORTE
contra a decisão monocrática de Id 17264245, que deu provimento à Apelação Cível interposta pela ora Agravada, para extinguir a Ação Monitória por ausência de prova da origem do débito.

Em suas razões recursais, a cooperativa agravante sustenta, em síntese, que o procedimento monitório foi instruído com toda a documentação exigida, mencionando o contrato de abertura de crédito e as súmulas 233 e 247 do STJ. Aduz que a contratação de mútuos ocorre via telefone ou
mobile banking
, dispensando assinatura física nos contratos específicos de empréstimo, sendo o "contrato-mãe" assinado e os extratos provas suficientes da liquidez e certeza da dívida. Pugna pela reforma da decisão monocrática com a manutenção da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões (Id 18551405), a agravada defende a manutenção da decisão monocrática, reiterando que a agravante não comprovou a contratação dos empréstimos nem a liberação do crédito, citando o Tema Repetitivo 1061 do STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e acompanhado do preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia em verificar se os documentos que instruíram a inicial monitória são aptos a constituir o título executivo judicial.

Após análise detida dos autos, entendo que a decisão monocrática de Id 17264245 não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O artigo 700 do Código de Processo Civil estabelece que a ação monitória pode ser proposta por quem afirmar, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro.

Embora a Súmula 247 do STJ estabeleça que
"o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória"
, tal entendimento pressupõe que a prova escrita seja dotada de um mínimo de verossimilhança quanto à existência da obrigação e à entrega do capital.

No caso em testilha, como bem destacado na decisão agravada, o contrato de Id 817451 (págs. 14/15) é um contrato de adesão genérico ("contrato-mãe"). Já os documentos relativos aos mútuos específicos (Id 817451 – págs. 16/24)
não possuem assinatura da requerida
, nem houve a juntada de extratos bancários que comprovassem o efetivo depósito dos valores na conta da agravada.

A alegação da agravante de que a contratação se deu por meios eletrônicos ou telefônicos não a desonera de provar o fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, CPC). No contexto bancário, a prova da "entrega da coisa" (o dinheiro) é essencial para a perfeição do contrato de mútuo. Sem o extrato da conta-corrente demonstrando a entrada do numerário, o documento unilateralmente produzido pela instituição financeira não goza de presunção de veracidade suficiente para embasar o mandado monitório.

Ademais, o STJ, no
Tema Repetitivo 1061
, reforçou que o ônus da prova da autenticidade da contratação cabe à instituição financeira quando impugnada pelo consumidor. No caso, a ausência de assinatura e a falta de prova de desembolso tornam o crédito inexigível pela via monitória.

Não houve, portanto, "análise injusta" das provas, mas sim a estrita aplicação da norma processual que exige que o autor instrua a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação. A simples existência de um contrato de abertura de crédito assinado em 2009 não serve como cheque em branco para cobrar empréstimos pontuais realizados anos depois sem a devida comprovação de desembolso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026